Tribunal: TJDFT
Processo: 0715247-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM COBERTURA CONTRATUAL. PERÍODO DE VACÂNCIA. NOTAS FISCAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL DO DECRETO 20.910/1932. PREJUDUCIAL AFASTADA PARCIALMENTE. CAUSA MADURA. ART. 1.013, CPC. VALORES DEVIDOS PELO PARTICULAR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As ações contra a Fazenda Pública devem ser ajuizadas com observância ao art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, ou seja, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar a pretensão. E de acordo com o art. 4o, caput e parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, quando existir requerimento administrativo, a prescrição fica suspensa enquanto não houver decisão da administração pública. Prejudicial de mérito afastada, quanto às notas fiscais emitidas antes do transcurso do prazo quinquenal.
2. A continuidade dos serviços, sem cobertura contratual, não encontra guarida na legislação fora das hipóteses excepcionais. Mas, para evitar o enriquecimento sem causa da Administração, é devido o pagamento das despesas que o particular arcou.
3. A correção monetária não representa um incremento ou acessório. É apenas um mecanismo de preservar o valor econômico da obrigação no tempo frente ao processo inflacionário. Em se tratando de obrigação de obrigação positiva e líquida, os juros de mora incidem a partir do seu vencimento (artigos 395 e 397, do Código Civil). Assim, a correção monetária e os juros moratórios serão devidos a partir do trigésimo primeiro dia do vencimento ou apresentação de cada nota fiscal, considerado o que ocorrer por último (art. 397, CC).
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.